Tribunal: TJBA
Processo: 0170023-83.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0170023-83.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANAILDES PIO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE PARA POSTULAÇAO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. APELO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível, contra sentença proferida nos autos da Ação Acidentária, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário. 2. No caso, a autora exercia a função de auxiliar de serviços gerais, relatou que em 2010 sofreu queda da escada no trabalho, submeteu-se a tratamento cirúrgico. 3. Nos termos do laudo pericial apresentado (ID 89623641), realizado em 28/04/2023, o perito constatou que a autora se encontrava apta para o exercício normal de suas atividades laborais sem redução da capacidade. 4. No mais, o laudo pericial do juízo é claro, com premissas conciliáveis e notadamente válido porque, o perito possui os conhecimentos técnicos necessários ao desempenho do munus, qual seja, aferir a capacidade laborativa do periciado, tendo exaurido todas as questões ofertadas, inexistindo qualquer mácula. 5. Desta feita, face a ausência de comprovação da redução da capacidade laborativa da apelante, ela não faz jus a percepção do auxílio-acidente ou qualquer outro benefício de natureza acidentária. 6. Vale ainda consignar que na petição de ID 89623639, a Defensoria Pública informa que a apelante foi aposentada pelo INSS, postulando apenas o pagamento retroativo de benefício referente a suposto período de incapacidade não percebido. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 0170023-83.2008.8.05.0001, tendo como Apelante, ANAILDES PIO DOS SANTOS e Apelado, Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER o recurso E NEGAR PROVIMENTO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça